Tribunal: TJES
Processo: 5000123-66.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-66.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONIE TOTOLA AUER
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Em síntese, tratam os autos de Recurso Inominada interposto por Ronie Totola Auer em face de sentença que julgou improcedente o seu pleito inicial e, ainda, condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Afirma o recorrente que paga suas mensalidades em dia e que não possui débitos com a Recorrida. Ocorre que foi impossibilitado de efetuar a rematrícula por supostamente não adimplir com três mensalidades, das quais alega ter efetuado o pagamento. Assim, pugna pelo reconhecimento da inexistência dos débitos referentes aos contratos nº 0000000175776449, nº 0000000174529961, nº 0000000173646107, todos no valor de R$ 162,00, e por indenização a títulos de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral por não verificar nos autos provas mínimas do direito autoral e, inclusive, considerar que as juntadas não correspondem ao objeto da demanda, condenando o autor, ora recorrente, por litigância de má-fé.

Pois bem.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido do benefício da justiça gratuita, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos legais.

In casu
, o recorrente não se desincumbiu do ônus de fazer comprovação mínima do direito alegado. No caso, mesmo se tratando de relação de consumo, com o deferimento da inversão do ônus da prova, tal presunção não é operada de forma absoluta, cabe ao consumidor demonstrar de forma mínima a comprovação do alegado. Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.
1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula nº 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no RESP 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula nº 83/STJ.
3. O Tribunal
a quo
afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7/STJ. 4. A mera transcrição de ementas dos acórdãos paradigmas, sem a realização do devido cotejo analítico, é insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao Recurso Especial.
(STJ; AgInt-AREsp 1.378.633; Proc. 2018/0263558-5; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 11/04/2019; DJE 08/05/2019)
Grifei.

Infere-se dos autos que houve alteração do vencimento dos boletos anexos pelo próprio recorrente, em ID 210877, 210878 e 210879, para constarem todos a data de 22.01.2018 nos valores de R$ 178,00 (nº 175776449), R$ 182,52 (nº 174529961) e R$ 186,24 (nº 173646107). Aduz o recorrente que já havia efetuado o pagamento de todos as mensalidades cobradas, sempre no valor de R$ 149,00, conforme comprovantes e extrato juntados nos mesmos IDs mencionados.

Ocorre que, além da incongruência do valor cobrado e do que a parte alega ter efetivamente pago, o recorrente não demonstra minimamente que os valores do extrato ou dos comprovantes de pagamentos possuem qualquer relação com a mensalidade cobrada pela recorrida. Ademais, o próprio recorrente também junta aos autos documento de ID 210881 que demonstra o pagamento de valores diversos aos de R$ 149,00 nos meses de março, maio e junho de 2017, além de demonstrar que os boletos referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2017 restaram em aberto.

Tenho que o recorrente não comprova minimamente o alegado, motivo pelo qual julgo correta a sentença do juízo
a quo
, notadamente quanto a impossibilidade de reconhecer a inexistência do débito, o que acarreta a inexistência de danos morais indenizáveis.

Quanto a condenação do recorrente em litigância de má-fé, tenho que de fato os documentos acostados nos presentes autos não se assemelham com os fatos alegados pelo recorrente. Nesse sentido, não vislumbro teratologia ou ilegalidade da sentença, na medida em que entendo por coerente e acertada a sua interpretação do conjunto probatório apresentado nos autos.

Ante o exposto, sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Entretanto, ressalto que a exigibilidade das verbas ficam suspensas, na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.